Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-92.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703771-92.2018.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALONSO FARIAS DOS SANTOS APELADO: ESPOLIO DE JOSE ANTONIO SATURNINO REPRESENTANTE: EDIVAN ANTONIO DE ALMEIDA SATURNINO D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator